Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-87.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CHEQUE. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo do embargante. Alegação do apelante no sentido de que emitiu o cheque para pagamento de insumos adquiridos da apelada, que não teria efetuado a entrega dos produtos. Recorrida que aduz que o título foi emitido ao portador, e que o recebeu de seu cliente. Alegação de existência de relação contratual entre os litigantes que é

Ementa:
CHEQUE. Embargos à execução julgados improcedentes, com consequente apelo do embargante. Alegação do apelante no sentido de que emitiu o cheque para pagamento de insumos adquiridos da apelada, que não teria efetuado a entrega dos produtos. Recorrida que aduz que o título foi emitido ao portador, e que o recebeu de seu cliente. Alegação de existência de relação contratual entre os litigantes que é desprovida de qualquer indício mínimo. Apelada que é portadora de boa-fé, a ser despicienda a discussão a respeito da circunstâncias da emissão do cheque. Ausência de demonstração de pagamento. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000789-87.2020.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DOMINGOS VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AGRICOLA MK LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-87.2020.8.26.0484 -Voto no 13878
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000789-87.2020.8.26.0484
Comarca: Promissão 2a Vara Judicial
Apelante: José Carlos Domingos Venâncio
Apelada: Agrícola MK Ltda.
Voto no 13.878
CHEQUE. Embargos à execução julgados improcedentes,
com consequente apelo do embargante. Alegação do
apelante no sentido de que emitiu o cheque para pagamento
de insumos adquiridos da apelada, que não teria efetuado a
entrega dos produtos. Recorrida que aduz que o título foi
emitido ao portador, e que o recebeu de seu cliente.
Alegação de existência de relação contratual entre os
litigantes que é desprovida de qualquer indício mínimo.
Apelada que é portadora de boa-fé, a ser despicienda a
discussão a respeito da circunstâncias da emissão do
cheque. Ausência de demonstração de pagamento. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes
pela MM. Juíza Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini, condenada a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 90/93). O recorrente alega que a recorrida ofereceu para venda
a prazo vários insumos agrícolas, no valor total de R$ 46.978,00
(quarenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais), razão pela qual o
apelante emitiu e entregou o cheque excutido; contudo, aduz que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-87.2020.8.26.0484 -Voto no 13878
3
houve entrega dos produtos, de maneira que sustou o cheque. Defende a
inversão do ônus da prova ante relação de consumo e aduz que não há
como provar que não recebeu os insumos como pactuado. Alega
exceção do contrato não cumprido.
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (página 22).
Contrarrazões
(páginas
101/104)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Embargos à execução, sob alegação de que a
embargada apelada não entregou os produtos adquiridos pelo
embargante recorrente, de maneira que o cheque no 850178-5 excutido é
inexigível.
Em impugnação, a apelada impugna a
concessão de gratuidade da justiça e alega inépcia da petição inicial.
Nega a existência de relação comercial entre as partes, e aduz que seu
cliente Devanir Ockner entregou o cheque à recorrida para pagamento
de contas faturadas em seu nome.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 32 da lei no 7357/85, o
cheque é título de crédito autônomo e abstrato, consistente em ordem de
pagamento à vista, que não está vinculado a negócio jurídico subjacente.
A alegação do embargante apelante de que o
cheque foi emitido por ele à embargada apelada para pagamento de
produtos adquiridos, que não foram recebidos, não convence, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-87.2020.8.26.0484 -Voto no 13878
4
desprovido de qualquer indício.
O recorrente não juntou qualquer pedido, ou
recibo, tampouco qualquer outro documento que demonstrasse
negociação para venda e compra de insumos entre as partes.
Além disso, do cheque depreende-se que o
nome da embargada apelada foi aposto por outra pessoa, com caligrafia
diferente daquela que preencheu os demais dados do cheque e o assinou,
a convencer a alegação da recorrida de que recebeu o título após sua
circulação, e então tornou-se nominal, de maneira que a apelada é
portadora do título, ausente demonstração de má-fé, a ser despicienda a
discussão a respeito das circunstâncias da emissão do cheque.
E não há prova, sequer alegação de pagamento,
de maneira que é legítima a execução.
A propósito:
“Embargos à execução - cheque - título de
crédito formal e abstrato - discussão da “causa debendi”
possível apenas quando presentes indícios de que a
obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem
jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título -
boa-fé do possuidor não elidida - embargos julgados
improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.”
(TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1010753-24.2014.8.26.0320, rel. Des. COUTINHO DE
ARRUDA, j. 23.08.2016, v.u.).
Não há se falar em relação de consumo uma
vez que, como visto, não há qualquer evidência de contratação entre as
partes.
Era mesmo o caso de julgar improcedentes os
embargos à execução.
No tocante ao arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-87.2020.8.26.0484 -Voto no 13878
5
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-87.2020.8.26.0484 -Voto no 13878
6
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator